Tribunal: TJMT
Processo: 1000998-88.2022.8.11.0036
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Ementa.
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – VENDA DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE JUNTO AOS ÓRGÃOS DE TRÂNSITO – NASCIMENTO DA PRETENSÃO NO MOMENTO EM QUE O ADQUIRENTE DEIXOU ESCOAR O PRAZO LEGAL PARA REGULARIZAÇÃO DO REGISTRO DO VEÍCULO NO ÓRGÃO COMPETENTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 123, § 1o, DO CTB - PRESCRIÇÃO DECENAL CONFIGURADA – PRESCRIÇÃO INDENIZATÓRIA – CONSUMADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I - A prescrição ocorre em 10 (dez) anos, quando a lei não haja fixado prazo menor, nos termos do artigo 205 do Código Civil.
II - Nas demandas cominatórias para obrigação da parte requerida a realizar a transferência do registro de automóvel no Detran, o prazo prescricional inicia-se quando o adquirente deixa escoar o prazo legal para regularização do registro do veículo no órgão competente. (ART. 123, § 1o, do CTB).
III - Não se verificou a comunicação de venda do veículo, seja pelo comprador seja pelo vendedor, lado outro, restou configurada a ocorrência de prescrição, motivo pelo qual descabida a condenação de obrigação específica de transferência.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

N
ÚMERO ÚNICO
:
1000998-88.2022.8.11.0036

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[COMPRA E VENDA]

RELATOR:
DES
. SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO
, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (Convocado) e DIRCEU DOS SANTOS (Convocado)
]

Parte(s):

[AGENOR PINHEIRO - CPF: 201.789.801-53 (APELANTE), LUCAS TEIXEIRA PIRES - CPF: 037.308.781-07 (ADVOGADO), KEVIN WILLER DIAS GARCIA - CPF: 059.984.291-17 (ADVOGADO), ADRIANA MENDONCA MARTINS FUKUDA - CPF: 571.813.221-68 (APELANTE), SANDRA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 866.884.301-00 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ADRIANA MENDONCA MARTINS FUKUDA - CPF: 571.813.221-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 3o VOGAL - DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TENDO O RELATOR RETIFICADO O VOTO PARA ACOMPANHÁ-LO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – VENDA DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE JUNTO AOS ÓRGÃOS DE TRÂNSITO – NASCIMENTO DA PRETENSÃO NO MOMENTO EM QUE O ADQUIRENTE DEIXOU ESCOAR O PRAZO LEGAL PARA REGULARIZAÇÃO DO REGISTRO DO VEÍCULO NO ÓRGÃO COMPETENTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 123, § 1o, DO CTB - PRESCRIÇÃO DECENAL CONFIGURADA – PRESCRIÇÃO INDENIZATÓRIA – CONSUMADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A prescrição ocorre em 10 (dez) anos, quando a lei não haja fixado prazo menor, nos termos do artigo 205 do Código Civil.

II - Nas demandas cominatórias para obrigação da parte requerida a realizar a transferência do registro de automóvel no Detran, o prazo prescricional inicia-se quando o adquirente deixa escoar o prazo legal para regularização do registro do veículo no órgão competente. (ART. 123, § 1o, do CTB).

III - Não se verificou a comunicação de venda do veículo, seja pelo comprador seja pelo vendedor, lado outro, restou configurada a ocorrência de prescrição, motivo pelo qual descabida a condenação de obrigação específica de transferência.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1000998-88.2022.8.11.0036 interposto por AGENOR PINHEIRO contra sentença proferida nos “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO” onde litiga com SANDRA FERREIRA DOS SANTOS perante a Vara Cível da Comarca de Guiratinga - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 184339974 o magistrado a quo reconheceu a prescrição e, por consequência, declarou extinta a ação, com fulcro nos artigos 487, II do Código de Processo Civil e 205 do Código Civil. Por consequência, condenou a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios do qual fixou em 10% sobre o valor da causa, todavia, suspensa a exigibilidade da cobrança em vista a concessão de AJG.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 184339975 que o Juiz de primeiro grau não julgou com o costumeiro acerto, pois mesmo que se entenda que ocorreu a prescrição, está deveria ser contada a partir da data em que a apelante tomou ciência dos fatos, ou seja em 2019, quando o Recorrente descobriu que seu CPF estava nos
órgãos
de proteção ao crédito (SPC/SERASA) consultando a origem deparou-se que o saldo do financiamento estava em aberto e que o veículo
possuía
inúmeros débitos oriundos de multas e tributos. No mesmo momento o Recorrente confeccionou o boletim de ocorrência no 2019.273511, conforme ID 105600651;

Aduz que a prescrição também não ocorreu, eis que não se aplica o prazo da prescrição trienal, mas sim o relativo à obrigação principal de fazer (transferência de veículo). Em inexistindo prazo específico no Código Civil para tal obrigação, aplica-se a regra geral
vintenária
. Não se verifica a prescrição para requerer a transferência de veículo alienado, tampouco para buscar indenização por danos morais ou materiais decorrentes do descumprimento desse dever. É que a violação ao direito do alienante não ocorre em ato único, mas se renova a cada dia em que o adquirente deixa de cumprir o seu dever legal. Ademais, conforme relatado na inicial e comprovado o autor só teve ciência da existência dos débitos reclamados neste processo em 2019;

Afirma que mesmo que não se adote o entendimento que trata-se de natureza declaratória, não ocorreu a prescrição tendo em vista que o prazo prescricional de 10 (dez) anos, conforme artigo 205 do Código Civil, iniciou-se quando o Recorrente teve conhecimento de que o veículo permanece registrado em seu nome, além de inúmeros débitos e o descumprimento contratual de adimplência e transferência do financiamento, fatos esses que ocorreram em 2019 quando este descobriu que seu CPF estava com restrição. Assim, entende-se que não ocorreu a prescrição, tendo em vista que essa nasceu quando a autora foi citada na ação de execução;

Sustenta que o apelado exerce atividade financeira voltada a comercialização de veículos, e deve responder pelos vícios de seus produtos e serviços prestados.

Requer seja encaminhado ao órgão de trânsito a cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade devidamente assinado e datado.

Requer seja o presente recurso reconhecido e dado provimento, para reformar a r. sentença, conforme razões apresentadas.

Contrarrazões sob ID. 184339982.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXISTÊNCIA DE DÉITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA” proposta por AGENOR PINHEIRO e OUTRO, ora apelante, em desfavor de SANDRA FERREIRA DOS SANTOS, ora apelados.

Em síntese, narra à parte autora que, em 29 de setembro de 2009, realizou contrato de compra e venda com a requerida para fins de alienar o veículo marca “IMP/VW GOL SPECIAL, ANO/MODELO: 1998/1999, PLACA: KDP3544, CHASSI: 8AWZZZ377WA122636, COR: CINZA, RENAVAM: 709991100, REGISTRO: 7927381513”, pelo valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além de transferir o financiamento do bem, restando 28 prestações no valor de R$ 260,00 (duzentos e sessenta).

Ocorre que, segundo narra a parte requerente, não houve o adimplemento do financiamento pela parte requerida, bem como há diversos débitos do veículo, ainda em nome da parte autora, tais como IPVA e multas, os quais tem sido
cobrados
da parte autora, visto que não pagos pela parte requerida. Desse modo, pugna a parte autora, liminarmente, pela transferência do bem e consectários legais à requerida, bem como a condenação desta em indenização por danos morais e materiais.

A liminar foi indeferida.

Após, a requerida apresentou contestação, pugnando pelo reconhecimento da prescrição da pretensão autoral.

O juiz
a quo
reconheceu a prescrição e, por consequência, declarou extinta a ação, com fulcro nos artigos 487, II do Código de Processo Civil e 205 do Código Civil.

A tese recursal funda-se na inocorrência de prescrição, vez que tomou conhecimento da ausência de transferência do bem móvel quando em 2019 descobriu que seu CPF estava com restrição.

Consignou o magistrado diretor em sentença:

“(...)

Na hipótese dos autos, o contrato formalizado entre as partes previa o pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à vista, além da transferência do financiamento do bem em 28 prestações no valor de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais), com vencimento previsto para o terceiro dia dos meses subsequentes, o qual foi formalizado em 29 de setembro de 2009.

Nesse viés, ressai-se que a requerida incorreu em mora
ex

re
quando da inexecução da obrigação compactuada, ou seja, quando deixou de promover a transferência do bem móvel, logo, inaplicável à espécie a interrupção da prescrição nos termos do artigo 202, VI, do Código Civil, mesmo porque, o mero registro de Boletim de Ocorrência não importa o reconhecimento do direito pelo devedor, tendo em vista que este é sabedor das obrigações firmadas no contrato.

Assim, partindo-se da data do pacto, tem-se que na distribuição da ação (05 dez 2022) já havia transcorrido mais de 13 (treze) anos, 02 (dois) meses e 06 (seis) dias, prazo superior ao previsto no art. 205 do CC/02.”

Pois bem.

Prevê o CTB a obrigação do vendedor comunicar o órgão competente da alienação, o que não foi observado no caso concreto:

“Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.”

Em contrapartida
o Código de Trânsito Brasileiro impõem
dever legal ao adquirente também:

“Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:

(...)

§ 1o No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas.”

A responsabilidade pela comunicação ao órgão executivo de trânsito sobre a alienação do veículo recai tanto ao vendedor quanto ao comprador, configurada assim a responsabilidade solidária.

Portanto, descabida a alegação recursal de que seu direito somente surgiu em 2019, quando supostamente descobriu débitos em seu CPF.

É cediço que o prazo prescricional nasceu quando da aquisição do
veiculo
automotor (29 de setembro de 2009), ocasião que deveria ter providenciado a comunicação de compra e venda perante o órgão competente, conforme impõe o art. 123, do CTB.

Assim, considerando que a parte autora não juntou nenhum documento que tivesse realizado o comunicado de venda do veículo aos órgãos competentes, a pretensão para que o adquirente promovesse a transferência do bem junto ao órgão competente nasceu em 29 de setembro de 2009, prescrevendo 10 anos depois, sendo fulminada em 2019.

A propósito, segue jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. DEMANDA COMINATÓRIA PARA OBRIGAR A PARTE RÉ A REALIZAR TRANSFERÊNCIA DO REGISTRO DE AUTOMÓVEL NO DETRAN E A PAGAR OS DÉBITOS POSTERIORES A ALIENAÇÃO DO BEM.DEMANDA DE NATUREZA EMINTEMENTE CONDENATÓRIA. NASCIMENTO DA PRETENSÃO
NO MOMENTO EM QUE
O ADQUIRENTE DEIXOU ESCOAR O PRAZO LEGAL PARA REGULARIZAÇÃO DO REGISTRO DO VEÍCULO NO ÓRGÃO COMPETENTE. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DO CC DE 2002. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.” (Apelação Cível No 70072818693, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 23/03/2017)

Desta forma, merece ser mantida a sentença que reconheceu a prescrição quanto a obrigação de fazer, bem como quanto ao pedido indenizatório formulado na inicial.

In
casu
, não se verificou a comunicação de venda do veículo, seja pelo comprador seja pelo vendedor, lado outro, restou configurada a ocorrência de prescrição, motivo pelo qual descabida a condenação de obrigação específica de transferência, entretanto, foi demonstrada a realização do negócio conforme contrato de compra e venda juntado (ID. 184339946 - Pág. 1), razão pela qual deverá o magistrado de origem tomar as medidas cabíveis a fim de determinar junto ao órgão competente a transferência de titularidade do bem.

Eventuais custos de transferência devem ser suportados pela parte autora.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, para manter o reconhecimento da prescrição e determinar que o juízo de origem oficie o DETRAN sobre a transferência de titularidade conforme contrato de compra e venda realizado entre partes.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1a VOGAL):

Acompanha o voto do
R
elator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
AGENOR PINHEIRO
contra sentença proferida nos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
movida em face de
SANDRA FERREIRA DOS SANTOS
, que reconheceu a prescrição e, por consequência, declarou extinta a ação, com fulcro nos artigos 487, II do Código de Processo Civil e 205 do Código Civil.

O presente recurso foi incluído na pauta de julgamento do dia 03/04/2024, em que o i.
Senhor Presidente
, Des.
SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
,
deu provimento parcial
ao recurso interposto, mantendo o reconhecimento da prescrição e determinando que o juízo de origem oficie o DETRAN sobre a transferência de titularidade conforme contrato de compra e venda realizado entre partes.

Pois bem.

Peço vênia e divirjo do voto do eminente relator, para afastar a prescrição, com base na teoria da
actio
nata
, porque somente a partir do conhecimento do fato pelo titular de direito que nasce a pretensão a ser deduzida em juízo.

Consoante cediço, “
o instituto da prescrição é regido pelo princípio da
actio
nata
, ou seja, o curso do prazo prescricional tem início com a efetiva lesão ou ameaça do direito tutelado, momento em que nasce a pretensão a ser deduzida em juízo”
-
AgRg
no REsp 1148236 / RN, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 07/04/2011.

Assim, em que pese o contrato de compra e venda do veículo tenha se dado em 29/09/2009 (ID. 184339946), o apelante/vendedor Agenor tomou ciência dos fatos apenas em 2019, quando descobriu que seu CPF estava nos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA) por débitos que não lhe pertenciam, ou seja, que pertencem à Sra. Sandra, ora apelada, parte compradora do veículo.

Assim, a partir do momento da ciência da negativação de seu CPF nos órgãos de proteção ao crédito, nasce ao vendedor/apelante o direito de resolver esse problema, portanto, não podemos simplesmente dizer que seu direito está prescrito porque não transferiu o veículo na época necessária.

Outrossim, não vejo como mandar a parte promover outra ação, após decretar a prescrição pois, pelo princípio da economicidade processual, da efetividade do processo, não vejo como considerar prescrita essa pretensão, e ainda determinar que o Detran faça a alteração da transferência.

Então, data vênia, considero que tem direito o vendedor/apelante de ter a causa amplamente discutida, assim, e de forma muito singela, afasto a prescrição, porquanto não superado o prazo prescricional decenal a que alude o artigo 205 do Código Civil, quando ajuizada a ação.

“Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.”

Portanto, peço vênia
para afastar a prescrição, anular a sentença
, para o retorno dos autos ao primeiro grau, para que o magistrado faça o processamento e julgue meritoriamente o caso.

É como
voto.-

EM 03 DE ABRIL DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DO ART. 942 DO CPC. O RELATOR PROVEU PARCIALMENTE E FOI ACOMPANHADO PELA 1a VOGAL - DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS. A 2a VOGAL - DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO DIVERGIU PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO.

SESSÃO DE 05 DE JUNHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (3o VOGAL – CONVOCADO):

Trata-se de ação que tem por base a venda de um
veículo
pelo apelante à apelada, no dia 29 de setembro de 2009, mediante pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e assumindo a transferência do financiamento vinculado ao veículo, no valor mensal de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais), com vencimento todo dia 03, restando 26 parcelas, ou seja, finalizando em novembro de 2011.

O apelante ingressou com a ação em dezembro de 2022, aduzindo que tomou conhecimento da ausência da transferência do
veículo
para a compradora, ora apelada, somente quando procedeu em 12 de setembro de 2019, o B.O. n. 2019.273511, lavrado “
em virtude de ser tratada com arrogância por parte da compradora (Sandra), quando indagou-a a respeito da tradição realizada em 2009.
”

Alegou o apelante na inicial, que havia
periculum in mor
a
, porque “
corre o risco iminente de ver seu nome inscrito na dívida ativa
”.

A r. sentença reconheceu a prescrição, declarando extinta a ação, com fulcro nos
arts
. 487, inc. II, do CPC e 205 do C.C., contando o prazo de 10 (dez) anos, a partir da data do negócio.

O douto
R
elator mante
ve
a prescrição de 10 (dez) anos, porém, entendendo que ao caso deve ser contado a partir de 30 (trinta) dias do
negócio
firmado, como dita o art. 134, do CTB.

Por seu turno, a douta 2a vogal, entendeu que o prazo prescricional
,
para declarar a inexistência dos débitos em nome do vendedor,
surgiu
a partir do momento em que houve a restrição do nome, no ano de 2019, devendo ser considerado essa data como termo inicial para a contagem do prazo prescricional.

Pois bem.

A ação do apelante é Declaratória de Inexistência de Débito, portanto, sujeito ao prazo prescricional de 10 (dez) anos.

O próprio apelante é confuso ao pretender rechaçar a sentença, pois, aduz em determinado momento que a prescrição é
vinten
á
ria
, depois, sustenta que, ainda que existente a prescrição, está deveria ser contada a partir da data em que a apelante tomou ciência dos fatos, ou seja, em 2019, quando o Recorrente descobriu que seu CPF estava nos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA)
,
ou ainda na data que confeccionou o
B
oletim de
O
corrência no 2019.273511.

Dito isso, contando-se a partir da venda do
veículo
, o prazo venceu em 29 de setembro de 2019, ou contado a partir de trinta (30) dias após o
negócio
, é certo que o prazo venceu em 29 de outubro de 2019.

É de se verificar que não há qualquer anotação no CPF do vendedor, tratada no recurso e no voto da 2a vogal, como restrição do nome.

Resta somente a verificação se a interrupção da prescrição, como o apelante pretende se valer, pode ter amparo na lavratura do B.O., aos 12 de setembro de 2019, ou seja, dias antes de completar os 10 (dez) anos.

Dita o art. 202 do CC,
verbis
:

Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á...

VI -
por
qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor.

Da leitura atenta, pela primeira parte do dispositivo, tem-se que o ato extrajudicial interrompe a prescrição, porém, ao ler a sua complementação, temos que ter aliado que esse ato importe no reconhecimento do direito pelo devedor.

Ora, o boletim de ocorrência foi lavrado pelo credor, de modo que não há qualquer reconhecimento do direito pelo devedor, não se tem
aplicando
o dispositivo ao caso concreto.

Assim, pedindo vênia a douta 2a vogal, deixo de acompanhar o seu entendimento.

Também, não há como votar na
í
ntegra com o douto Relator, pois, apesar de manter a prescrição, determinou “
que o juízo de origem oficie o DETRAN sobre a transferência de titularidade
,
conforme contrato de compra e venda realizado entre partes
”.

Como é de conhecimento comum, a prescrição é a perda da possibilidade de ter o resultado favorável de uma ação por ter deixado o tempo para isso passar.

Portanto, não há como reconhecer parte do pedido
, mesmo de

ofício
, se esse tempo escoou.

Assim, voto pela manutenção da sentença,
NEGANDO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Eminentes Pares,

Antes de colher o voto do eminente Desembargador Dirceu dos Santos, saliento que fiz uma rápida verificada nos autos, e neste momento, retifico meu
voto e
ad
iro
ao voto do
D
e
sem
bargador
Car
los

Alberto
Alves da Rocha, que negou provimento ao recurso,
mantendo na íntegra a sentença
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (
1a
VOGAL):

Senhor Presidente,

Antes de Vossa Excelência colher o voto do Des
.
Dirceu
dos Santos,
também
peço
vênia
para retificar o meu voto,

para aderir ao
bem lançado e fundamentado
voto
do
Des.
Carlos Alberto
Alves da Rocha
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (4o VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1000998-88.2022.8.11.0036 interposto por AGENOR PINHEIRO contra sentença proferida nos “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO” onde litiga com SANDRA FERREIRA DOS SANTOS perante a Vara Cível da Comarca de Guiratinga - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 184339974 o magistrado a quo reconheceu a prescrição e, por consequência, declarou extinta a ação, com fulcro nos artigos 487, II do Código de Processo Civil e 205 do Código Civil. Por consequência, condenou a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios do qual fixou em 10% sobre o valor da causa, todavia, suspensa a exigibilidade da cobrança em vista a concessão de AJG.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 184339975 que o Juiz de primeiro grau não julgou com o costumeiro acerto, pois mesmo que se entenda que ocorreu a prescrição, está deveria ser contada a partir da data em que a apelante tomou ciência dos fatos, ou seja em 2019, quando o Recorrente descobriu que seu CPF estava nos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA) consultando a origem deparou-se que o saldo do financiamento estava em aberto e que o veículo possuía inúmeros débitos oriundos de multas e tributos. No mesmo momento o Recorrente confeccionou o boletim de ocorrência no 2019.273511, conforme ID 105600651;

Aduz que a prescrição também não ocorreu, eis que não se aplica o prazo da prescrição trienal, mas sim o relativo à obrigação principal de fazer (transferência de veículo). Em inexistindo prazo específico no Código Civil para tal obrigação, aplica-se a regra geral
vintenária
. Não se verifica a prescrição para requerer a transferência de veículo alienado, tampouco para buscar indenização por danos morais ou materiais decorrentes do descumprimento desse dever. É que a violação ao direito do alienante não ocorre em ato único, mas se renova a cada dia em que o adquirente deixa de cumprir o seu dever legal. Ademais, conforme relatado na inicial e comprovado o autor só teve ciência da existência dos débitos reclamados neste processo em 2019;

Afirma que mesmo que não se adote o entendimento que trata-se de natureza declaratória, não ocorreu a prescrição tendo em vista que o prazo prescricional de 10 (dez) anos, conforme artigo 205 do Código Civil, iniciou-se quando o Recorrente teve conhecimento de que o veículo permanece registrado em seu nome, além de inúmeros débitos e o descumprimento contratual de adimplência e transferência do financiamento, fatos esses que ocorreram em 2019 quando este descobriu que seu CPF estava com restrição. Assim, entende-se que não ocorreu a prescrição, tendo em vista que essa nasceu quando a autora foi citada na ação de execução;

Sustenta que o apelado exerce atividade financeira voltada a comercialização de veículos, e deve responder pelos vícios de seus produtos e serviços prestados.

Requer seja encaminhado ao órgão de trânsito a cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade devidamente assinado e datado.

Requer seja o presente recurso reconhecido e dado provimento, para reformar a r. sentença, conforme razões apresentadas.

Contrarrazões sob ID. 184339982.

O Relator, Exmo. Des. Sebastião de Moraes Filho, deu parcial provimento ao recurso para manter o reconhecimento da prescrição e determinar que o juízo de origem oficie o DETRAN sobre a transferência de titularidade conforme contrato de compra e venda realizado entre as partes, sendo acompanhado pela 1a Vogal, Exma. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas.

A 2a Vogal, Exma. Desa. Marilsen Andrade
Addário
, por sua vez, divergiu e deu parcial provimento ao recurso para afastar a prescrição

Pois bem.

A celeuma em questão cinge-se em decidir a partir de quando começa a fluir o prazo prescricional para o ajuizamento de ação reparatória decorrente da não transferência de veículo.

O CTB prevê a obrigação
do vendedor
em comunicar o órgão competente da alienação, o que não foi observado no caso concreto:

“Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.”

Em contrapartida, o Código de Trânsito Brasileiro impõe dever legal ao adquirente também:

“Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:

(...)

§ 1o No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas.”

A divergência entendeu que, apesar do contrato ter sido firmado em 2009, o prazo prescricional iniciou-se em 2019, data em que o apelante/vendedor tomou ciência que o seu CPF estava inscrito nos órgãos de proteção ao crédito por débitos que não lhe pertenciam.

Pois bem.

Coaduno com o entendimento firmado pelo douto Relator de que o prazo prescricional nasceu quando do término do prazo legal para regularização do registro do veículo no órgão competente, ou seja, após 30 dias da data da venda.

No mesmo sentido é a jurisprudência, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. DEMANDA COMINATÓRIA PARA
OBRIGAR A
PARTE RÉ A REALIZAR TRANSFERÊNCIA
DO REGISTRO
DE AUTOMÓVEL NO DETRAN E A PAGAR
OS DÉBITOS
POSTERIORES A ALIENAÇÃO
DO BEM.DEMANDA
DE NATUREZA
EMINTEMENTE CONDENATÓRIA
. NASCIMENTO DA PRETENSÃO
NO MOMENTO
EM QUE O ADQUIRENTE DEIXOU ESCOAR
O PRAZO
LEGAL PARA REGULARIZAÇÃO DO
REGISTRO DO
VEÍCULO NO ÓRGÃO COMPETENTE. APLICAÇÃO
DO PRAZO
PRESCRICIONAL DECENAL A PARTIR
DA ENTRADA
EM VIGOR DO CC DE 2002.
PRESCRIÇÃO CONSUMADA
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.”
(Apelação Cível
No 70072818693
, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal
de Justiça
do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado
em 23
/03/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – VENDA DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE JUNTO AOS ÓRGÃOS DE TRÂNSITO – NASCIMENTO DA PRETENSÃO
NO MOMENTO EM QUE
O ADQUIRENTE DEIXOU ESCOAR O PRAZO LEGAL PARA REGULARIZAÇÃO DO REGISTRO DO VEÍCULO NO ÓRGÃO COMPETENTE – PRESCRIÇÃO DECENAL CONFIGURADA – PRESCRIÇÃO INDENIZATÓRIA – CONSUMADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A prescrição ocorre em 10 (dez) anos, quando a lei não haja fixado prazo menor, nos termos do artigo 205 do Código Civil. Nas demandas cominatórias para obrigação da parte requerida a realizar a transferência do registro de automóvel no Detran, o prazo prescricional inicia-se quando o adquirente deixa escoar o prazo legal para regularização do registro do veículo no órgão competente. Considerando que o automóvel foi vendido em 10 de outubro de 2010 e que, nos termos do art. 123, § 1o, do CTB, o adquirente tem o prazo de trinta dias para proceder à transferência do bem no órgão competente, o prazo prescricional decenal começou a fluir em 10 de novembro de 2010, findando-se em 10 de novembro de 2020. Ademais, nas pretensões de reparação civil, o prazo prescricional é de 3 anos, conforme as regras previstas no artigo 206, §3, inciso V, do Código Civil Brasileiro, contados do ilícito praticado.”
(N.U 1010212-28.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022,
Publicado
no DJE 23/01/2023)

Todavia, divirjo do Relator no que tange à determinação do juízo de origem para que oficie o DETRAN sobre a transferência de titularidade conforme contrato de compra e venda realizado entre partes, isso porque uma vez que resta prescrito direito o direito de ação do autor, não há como reconhecer tal pedido.

Dispositivo.

Por todo o exposto, voto pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

É como voto.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR/PRESIDENTE):

Como aderi ao voto do Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, mantém-se a minha relatoria e farei os ajustes na ementa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024